Tribunal: TJPA
Processo: 0803945-08.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803945-08.2023.8.14.0028

APELANTE: AIRTON JUNNIOR ROCHA CARVALHO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a taxa de juros nominal contratada e a efetivamente aplicada justifica a revisão contratual e a repetição do indébito.

III.

Razões de decidir

3.

Verificada a existência de relação de consumo, conforme arts. 2º e 3º do CDC e a Súmula 297 do STJ, incide o microssistema consumerista, sem implicar, contudo, revisão automática do contrato.
4. A suposta divergência de taxas apoia-se exclusivamente em parecer técnico unilateral, sem respaldo em contraditório ou impugnação objetiva das cláusulas contratuais.
5. A taxa apontada como excessiva corresponde ao Custo Efetivo Total (CET), que agrega todos os encargos da operação de crédito, e não apenas os juros remuneratórios.
6. O contrato evidencia, de forma clara, as taxas de juros e demais encargos, em consonância com o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva.
7. As taxas pactuadas não superam a média de mercado nem o limite de uma vez e meia essa média, não configurando abusividade.
8. De acordo com o REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), a revisão das taxas de juros só é admitida quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se comprovou no caso.
9. Ausentes vícios na contratação ou comprovação de onerosidade excessiva, não há falar em restituição em dobro de valores.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III, 42, parágrafo único, 51, §1º; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ; REsp 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Airton Junior Rocha Carvalho contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Irresignado, o autor interpôs apelação, reiterando os fundamentos da inicial no sentido de que firmou contrato de financiamento com a instituição financeira apelada, no qual foi informada a taxa de juros mensal de 2,32%, contudo, a taxa efetivamente aplicada teria sido superior, no patamar de 2,55% ao mês, o que caracterizaria erro de cálculo e descumprimento contratual. Sustenta a ocorrência de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, bem como a inaplicabilidade do princípio
pacta sunt servanda
a contratos de adesão em que há flagrante abusividade. Defende ainda a ilegalidade da cobrança indevida e a ausência de comprovação de erro justificável por parte da instituição financeira, o que, em sua ótica, legitima a repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas (ID 24734787).

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O apelante ajuizou ação revisional de contrato bancário contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., alegando ter havido divergência entre a taxa de juros nominal contratada (2,32% a.m.) e a efetivamente aplicada (2,55% a.m.), segundo apurado por laudo técnico particular. Com base nisso, requereu a revisão das cláusulas contratuais, a restituição dos valores pagos a maior e, ainda, a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O juízo de origem, após análise da documentação juntada aos autos, especialmente do contrato celebrado e do extrato da operação financeira, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação e a inexistência de vícios ou práticas abusivas. A sentença não merece qualquer reforma.

Inicialmente, é inegável que se trata de relação de consumo, conforme definido nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e pacificado pela Súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.” No entanto, a simples incidência do microssistema consumerista não implica revisão automática das cláusulas contratuais, sobretudo em operações regulares e transparentes, como no caso em apreço.

A alegação de que a taxa efetiva de juros aplicada seria superior à pactuada se sustenta unicamente em parecer técnico unilateral, sem contraditório, e sem impugnação específica aos parâmetros objetivos constantes no contrato. Ademais, a taxa mencionada como cobrada a maior corresponde, na verdade, ao Custo Efetivo Total (CET) da operação, e não à taxa de juros remuneratórios, a qual foi fixada contratualmente em 2,32% a.m. (31,68% a.a.), de forma clara e destacada no instrumento contratual.

O CET representa a taxa que consolida todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito, incluindo juros, tarifas, tributos, seguros e demais custos. Sua função é justamente dar transparência e permitir ao consumidor a comparação entre diferentes ofertas de crédito, sendo, portanto, natural que ultrapasse a taxa nominal de juros.

Por sua vez, não há nos autos qualquer indício de que a informação referente ao CET tenha sido omitida ou que o contrato tenha deixado de evidenciar os encargos que o compõem. Ao contrário, o contrato apresenta com clareza as taxas mensais e anuais, bem como os valores das parcelas e os encargos totais do financiamento, tudo em conformidade com a boa-fé objetiva e o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Além disso, verifica-se que as taxas contratadas não extrapolam a média de mercado à época da contratação, tampouco superam o limite de uma vez e meia essa média — parâmetro frequentemente adotado pela jurisprudência do STJ para aferir eventual abusividade.

No que tange à revisão contratual, o REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a revisão judicial da taxa de juros só se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada efetiva desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC. No presente caso, o autor não logrou demonstrar qualquer onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, tampouco comprovou que tenha sofrido prejuízo além do inerente ao próprio contrato de financiamento, não havendo que se falar em repetição de indébito.

Feitas estas considerações, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade a justificar a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025